Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-34.2020.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-34.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras.

II - Havendo a baixa na anotação pretérita, faz-se necessária o envio de nova comunicação ao consumidor acerca de outro débito capaz de gerar nova restrição de seu nome, mesmo que decorrente do mesmo contrato.

III - Ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, a negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SERASA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1000724-34.2020, ajuizada por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
, julgou procedente a pretensão inicial e, assim, condenou o órgão de proteção ao crédito a pagar em favor do requerente o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, com juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante esclarece que a anotação discutida na presente demanda decorre de débito com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.400,53 (mil e quatrocentos reais e cinquenta e três centavos), vencida em 11/04/2020, referente ao contrato de n. 18000001444409106120.

Narra que, em seu banco de dados, já havia constado anotação para o nome do apelado, em decorrência de débito anterior, referente a uma parcela do mesmo contrato, no valor de R$ 1.411,46 (mil quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), vencida em 11/12/2019, ocasião em que houve a prévia comunicação, por escrito, via correspondência enviada para o endereço eletrônico do devedor.

Dessa forma, alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de gerar indenização por danos morais, haja vista que o apelado já tinha conhecimento da inscrição de seu CPF no cadastro de inadimplentes, por dívida pretérita, referente ao mesmo contrato.

Eventualmente, pugna para que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 128087681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais, narrando que a requerida lançou seu nome no banco de dados de devedores, em razão de um débito no valor de R$ 1.439,40, vencido em 11/04/2020, sem a sua prévia notificação, conforme dispõem o artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula de nº 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sua defesa, o Órgão de Proteção ao Crédito refutou os argumentos apresentados pelo requerente, alegando que, como já houve anotação anterior com a prévia comunicação, referente a débito no valor de R$ 1.411,46, vencido em 11/12/2019, decorrente do mesmo contrato, seria desnecessária a expedição de novo comunicado.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em linhas gerais, o artigo 43, § 2º, do CDC diz que a “
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n. 359). Além disso, a Súmula de nº 404/STJ informa que “
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

Com efeito,
in casu
, não assiste razão à apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos constata-se que a inscrição indevida, objeto da presente lide, foi levada a efeito em 25/04/2020 (id. 128087660 – Fl. 03), ou seja, depois da exclusão da anotação anterior que se deu em 04/01/2020 (id. 128087660 - Fl. 04).

Em suma, na ocasião, inexistia inscrição preexistente ativa, a ponto de afastar a necessidade da prévia comunicação acerca de um outro débito capaz de gerar nova restrição do nome do autor, mesmo que decorrente do mesmo contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ÓRGÃO MANTENEDOR DO SISTEMA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – POSIÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO
– VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO – PARÂMETROS DA CÂMARA – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- Ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, a negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais.
(...). (N.U 0008048-05.2013.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)

Portanto, não há que se falar em inexistência do dever de indenizar.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022